Tribunal: TJES
Processo: 5031053-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031053-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: JORGE RAMOS SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RENOVAÇÃO DE CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JORGE RAMOS SOUZA em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS sob síntese alegação de que tinha contrato de consórcio com a ré e teve ciência de que a empresa renovou o contrato, porém, por outra empresa, denominada Brasil Bens Consórcios. Aduz que não conhece a empresa e não autorizou e tampouco anuiu com a renovação do contrato nessas condições. Relata que em 13 de novembro de 2020, requereu o cancelamento da referida renovação do consórcio. Entende que faz jus a restituição imediata no valor de R$5.249,60 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Face ao exposto, ajuizou a presente ação e requerendo que esta seja julgada procedente, com a condenação da Requerida a restituição imediata de R$ 5.249,60 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), bem como a condenação ao pagamento de Danos Morais na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A sentença acolheu em parte, os pedidos iniciais para ser declarado cancelado de forma definitiva o contrato de consórcio e, consequentemente, os descontos indevidos; condenando a restituição do valor de R$ 4.386,78 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, com correção de cada desembolso e juros da citação, bem como ser condenado o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

3.
Recurso interposto pela parte requerida
pugnando pela reforma da sentença de piso, para julgamento improcedente da demanda.

4.

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Como bem pontuado pelo juiz sentenciante, a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, o dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamentado na sentença
a quo
, devendo ser mantido.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)